Tribunal: TJDFT
Processo: 0007778-95.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a condenação da ré condenada por infringir o artigo 180 do Código Penal uma vez comprovado que recebeu e/ou ocultou veículo automotor consciente da sua origem ilícita.
2. Encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.
3. Apelação conhecida e desprovida.